Tribunal: TJMT
Processo: 1022276-30.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022276-30.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE
JÚNIOR DE SOUSA LOPES
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, por decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor há mais de 41 (quarenta e um) dias, em razão do cometimento, em tese, do crime de ameaça em âmbito doméstico e/ou familiar.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico aduzindo a ilegalidade da prisão preventiva imposta de ofício pelo d. magistrado singular, sem prévia representação da autoridade policial ou requisição do Ministério Público, ao que acrescenta a tese de inocorrência de hipótese autorizadora do art. 313 do CPP, uma vez que a decretação da custódia cautelar não foi precedida do descumprimento de medidas protetivas de urgência previamente fixadas em prol da vítima e das quais o paciente tenha sido regularmente intimado, ao revés, a própria ofendida manifestou expressamente o seu desinteresse nas providências.
Demais disso, alega que o decreto constritivo carece de fundamentação jurídica válida, cingindo-se a elucubrações e mera repetição das elementares do tipo penal, desconsiderando-se a maior excepcionalidade da prisão preventiva no contexto da pandemia da Covid-19, nos termos da Recomendação n.o 62/2020-CNJ, e aduz, em arremate, que a custódia cautelar se apresenta desproporcional em relação à solução de mérito da ação penal porventura ajuizada, uma vez que, em sua intelecção, o tempo de encarceramento antecipado já ultrapassa a pena a ser eventualmente cominada, o que viola o princípio da homogeneidade.
Por tudo o que expõe, requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja imediatamente relaxada ou revogada a sua prisão preventiva, condicionada ou não a liberdade à medida cautelar de monitoração eletrônica. No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.
Instrui a inicial com a documentação vista no ID 63873465.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito se firmou no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus configura medida excepcionalíssima, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nestes casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do segregado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Com base em tais premissas, e considerando os argumentos vertidos no remédio heroico, bem como a prova pré-constituída, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ, pois, a posição majoritária da Terceira Câmara Criminal do TJMT admite a conversão do flagrante em prisão preventiva de ofício, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, por entender que o disposto no art. 310, II, do CPP não foi revogado pelo ‘Pacote Anticrime’ – Lei no 13.964/2019, tampouco seria incompatível com o sistema acusatório.
Portanto, neste ponto, inarredável que a análise exauriente da matéria se dê perante o Colegiado, que é o juiz natural da causa.
Quanto à suposta ausência de condição de admissibilidade do art. 313 do CPP, denota-se da denúncia encartada aos autos que o paciente seria reincidente em crime doloso, a tornar irrelevante o prévio descumprimento de medidas protetivas de urgência fixadas em prol da vítima, na medida em que estaria configurada a hipótese do inciso II do art. 313 do CPP.
Enfim, de uma análise sumária dos autos, própria das apreciações in limine, verifica-se que o d. magistrado singular vislumbrou indícios bastantes do possível envolvimento do paciente no crime imputado, além da imprescindibilidade do cárcere provisório para garantia da ordem pública, sob os vieses do fundado risco de reiteração delitiva, inferido dos registros criminais anteriores ostentados pelo encarcerado, que possui executivos de pena tramitando nas comarcas de Barra do Garças/MT (Código: 208706), Água Boa/MT (Código: 81881) e Canarana/MT (Código: 57127), e da necessidade de salvaguardar a integridade física e psíquica da vítima, uma vez que, em visível estado de embriaguez e inconformado com a transexualidade da vítima – que é sua irmã, apossou-se de uma faca e prometeu matá-la, pois não aceitava “viado” na família.
E consoante dispõe o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência das cautelares menos severas.
Nesse contexto, não vislumbro a priori qualquer vício de falta de fundamentação capaz de anular o decreto de prisão, valendo salientar que o entendimento da autoridade acoimada de coatora, em princípio, se coaduna com a jurisprudência desta e. Corte de Justiça, materializada no Enunciado Orientativo n.o 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cujo teor preceitua o seguinte:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”. Grifei.
Curial registrar, ainda nessa ordem de ideias, que a indispensabilidade da manutenção da segregação não sofre arrefecimento diante da declarada pandemia em razão do novo coronavírus, afinal, apesar do CNJ ter editado a Recomendação n.o 62/2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação da doença no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional brasileiro, tal normativa não pode ser utilizada como ‘passe livre’ para impor ao Judiciário a soltura geral de todos os encarcerados.
Enfim, acerca da alardeada desproporcionalidade da medida segregatícia, friso que a prisão preventiva não guarda vínculo com eventual provimento final a ser proferido na ação penal correlata, sendo admitida desde que satisfeitos os seus pressupostos e requisitos legais; destarte, é defeso a esse e. Tribunal de Justiça, pela estreita via eleita, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual quantidade de pena e seu consequente regime de cumprimento acaso condenado o paciente, no exercício de um juízo de futurologia.
Em tempo, registre-se ser despiciendo o prequestionamento aventado pelo impetrante na inicial, porquanto, segundo o ministro Rogerio Schietti Cruz, a exigência desse para evitar supressão de instância implicaria “negar a própria essência do Habeas Corpus” (STJ – HC 212457, 6a Turma).
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, a requisição de informações à autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente JÚNIOR DE SOUSA LOPES.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 12 de novembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator